Tribunal: TJDFT
Processo: 0009488-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do documento de id 28928342, desconstituo a penhora realizada no rosto dos presentes autos em desfavor do credor MAURICIO TEIXEIRA ROCHA DE OLIVEIRA. 2. Atente-se a Secretaria da Coorpre para a referida desconstituição no momento da conferência dos cálculos do acordo direto. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto